Tribunal: TJES
Processo: 5005549-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005549-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANE CONRADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. CONDENADA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. ÓBICE DO ART. 122, § 3º, INC. V, DA LEP. CONDUTA ANÁLOGA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pleito de progressão de regime com base na fração de 1/8, em razão da ré ter sido condenada por associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A

questão

em discussão consiste em aferir se a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, conforme prevê o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal, por se tratar de delito equivalente à organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência do STJ possui entendimento pacificado no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, inc. V, da LEP, abrange não somente o delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), mas todo crime que demande o concurso de agentes, em união estável e permanente, destinada a práticas delitivas.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 3º, inc. V; Lei 12.850/13, art. 2º; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005549-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANE CONRADO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIRAN LUIS DA SILVA - ES16557

VOTO

Trata-se de
Agravo e
m
Execução Penal
interposto p
or
CRISTIANE CONRADO DE OLIVEIRA,
contra a decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de Colatina/ES
(
Id. 1
3154643
,
mov.
1
18.1
), que,
nos autos da execução criminal nº
2000269-27.2024.
8.08.00
14
,
in
deferiu
pedido de
progressão especial de regime,
sob o argumento de que a ré integrou
organização criminosa.

Na hipótese, consta que a ré foi condenada, nos autos da ação penal nº 0002044-58.2019.8.08.0056, pela prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06) (Id. 13154643, fls. 123/125).

A defesa afirma, em suas razões, que a
agravante
preenche todos os requisitos do art. 112, § 3º, da L
ei de
E
xecução
P
enal
1
, destacando que
a
condenação pel
a prática de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
não
pode ser considerada como
impeditiv
o
para a progressão especial

(
Id. 1
3154643
,
mov.
126.1
).

Tal argumentação
não se sustenta,
à luz da orientação consolidada no
STJ,
de que
a condena
ção p
or
associação para o tráfico
de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/06),

impede a aplicação da fração de 1/8
(um oitavo)
para a progressão de regime especial.

Isso porque o
art. 112, § 3º,
inc.
V, da LEP,
abrange não somente o delito específico de organização criminosa
(
art. 2º da Lei 12.850/13
)
, mas todo
s os
crime
s
que demande
m
o concurso de agentes, em união estável e permanente, destinada a práticas delitivas.

Ne
sse se
ntido, c
ito precedente
s
de ambas as Turmas do C. STJ
:

“
(...
)
I – Segundo entendimento firmado nesta Corte,
a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas
.
(...)
Agravo regimental desprovido.”
(STJ.
AgRg-
HC
916442 - SP (2024/0188079-0).
Rel.: Ministro Messod Azulay Neto
. Quinta Turma.
Julg.: 2/9/2024
)
(grifos acrescidos)

“
(...
)
1. “O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que
não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas”

(...)”
(STJ. AgRg-HC 848.866; Proc. 2023/0302261-3; SP;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.
Sexta Turma. DJE
30/11/2023
)
2

(grifos acrescidos)
.

Desse modo,
tendo a agravante
sido
condenada pelo crime de associa
ção para o tráfico,
reputo como
correta a decisão combatida
.

DISPOSITIVO:

Diante
do
exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 13
282388
),

CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

2
Em idêntica direção: STJ. AgRg-HC 959.811, Proc. 2024/0426750-2, SP, Quinta Turma, Rel.: Ministro Ribeiro Dantas, DJE: 25/2/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.